Tribunal: TJMT
Processo: 1017524-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017524-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), THIAGO FERNANDO PINHO DA SILVA - CPF: 734.733.161-72 (PACIENTE), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Thiago Fernando Pinho da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT.

Como já consignado na decisão de Id.

222812651:

“[...]o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de junho de 2024, em razão da suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97), cuja custódia foi homologada na audiência de custódia realizada na mesma data, ocasião em que teve sua liberdade provisória concedida mediante o cumprimentos de cinco medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança arbitrada no importe R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme se infere da decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1022662-15.2024.8.11.0002.

Sustenta, a impetrante, que a medida se mostra desarrazoada e desproporcional ante a natureza do crime imputado ao paciente, que tem pena máxima de detenção; e, por essa razão, a prisão preventiva não está autorizada, conforme dispõe o art. 310, II, do Código de Processo Penal.

Aduz que “O paciente percebe mensalmente o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), conforme id. 160706181, enquanto que caso pudesse adimplir com o montante da fiança de R$ 500,00 (quinhentos reais) resultaria em um decréscimo significativo, de quase 30% (trinta por cento), de seu orçamento doméstico transmutação a reprimenda legal para a sobrevivência de sua família.

Registra que, na espécie, estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, que, aliás, se mostra descabida e ilegal “vez que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual se revela necessária a concessão de sua liberdade provisória sem fiança, nos termos do art. 350 do CPP”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva [...]”
– Id. 222812651.

O pedido de liminar foi deferido – Id. 222812651.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 225491688.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
definitiva da ordem, ratificando-se a liminar – Id. 225886159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Infere-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em decorrência da suposta prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB.

Ocorre que, na audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu ao paciente a liberdade provisória condicionada as seguintes medidas alternativas:

“a) Não mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo competente;

a) Não se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo competente;

b) Comparecer a todos os atos processuais a que for intimado;

c) Não ingerir bebidas alcoólicas ou consumir drogas ilícitas; e,

d) Pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Contra a referida decisão se insurge o beneficiário, ao argumento de que a impossibilidade de recolher o valor arbitrado a título de fiança não pode ser considerada suficiente à manutenção do cárcere provisório, o que evidenciaria o constrangimento ilegal.

Com razão.

A ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Ademais, a Lei Adjetiva Penal possibilita o condicionamento do benefício da liberdade provisória ao recolhimento de fiança, cumulada ou não com outras medidas cautelares (art. 319, § 4o), desde que não seja impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza.

Na hipótese, o paciente declarou auferir renda mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), residir em imóvel alugado, não possuir patrimônio móvel ou imóvel, além de ter 1 filho, e está representado pela Defensoria Pública estadual.

Com a devida vênia, a fiança arbitrada no caso não me parece ser a medida mais adequada ao caso, principalmente se considerada a situação econômica do paciente e a ausência de demais elementos indicativos de sua eventual periculosidade, razão pela qual entendo que a pretensão deduzida na prefacial merece acolhimento.

A falta de recursos para o pagamento dos valores arbitrados não se mostra suficiente para manter o beneficiário em cárcere, porquanto, além de não preenchidas as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a própria legislação processual penal determina a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do segregado, consoante inteligência do art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos"
(STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido” (STJ – AgRg no HC n. 583.258/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 3.11.2020).

Portanto, ausentes as hipóteses legais a legitimarem a custódia cautelar, o paciente não poderá permanecer segregado apenas por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem em definitivo para exonerar o paciente
Thiago Fernando Pinho da Silva
, do pagamento da fiança, mantendo inalteradas as demais condições impostas na decisão proferida pelo magistrado singular, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024